Tribunal: TJES
Processo: 5014620-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014620-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SHEYLLA MARIA DA SILVA CARVALHO DE ARAUJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014620-51.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: SHEYLLA MARIA DA SILVA CARVALHO DE ARAUJO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSORA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. TEMA 1.241/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a professora contratada sob regime de designação temporária pelo Estado do Espírito Santo busca o pagamento de FGTS e de diferenças do terço constitucional de férias, alegando que, embora goze de 45 dias de descanso, o adicional incide apenas sobre 30 dias.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade dos contratos temporários devido às sucessivas renovações para atividade permanente; b) condenar o Estado ao pagamento dos depósitos de FGTS do período não prescrito (2021-2024); c) reconhecer o direito ao adicional de 1/3 de férias sobre a totalidade dos 45 dias usufruídos.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, arguindo a legalidade das contratações temporárias (LCE 809/15) e a impossibilidade de estender aos temporários o regime de férias de 45 dias dos efetivos (LCE 115/98), sustentando que os 15 dias excedentes possuem natureza de recesso escolar.

4. Do FGTS: O recurso não merece provimento nesta parte. As sucessivas renovações contratuais (2021 a 2025) para o exercício de atividade essencial e permanente descaracterizam a transitoriedade, configurando nulidade por burla ao concurso público (art. 37, II e IX, CF). Conforme o Tema 191/STF, reconhecida a nulidade do contrato temporário, é devido o depósito do FGTS. Quanto ao Terço de Férias (45 dias): O recurso também não prosperou quanto a este ponto. O STF, no Tema 1.241, fixou que o adicional de 1/3 incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias. Restou comprovado que a autora, em regência de classe, usufruiu efetivamente 45 dias de descanso anual. A tentativa de rotular os 15 dias excedentes como "recesso" para afastar o pagamento do adicional configura flagrante violação ao direito social ao descanso remunerado (art. 7º, XVII, CF). A jurisprudência deste TJES é pacífica em aplicar a LCE 115/98 aos professores em regência, independentemente do vínculo (efetivo ou temporário), dado que o desgaste da atividade em sala de aula é idêntico. Dos Consectários Legais: Mantida a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), a qual já engloba juros e correção monetária, conforme corretamente determinado na origem.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC), observada a isenção legal de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)